Tribunal: TJSP
Processo: 0036151-72.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Revisão Criminal – Latrocínio – Artigo 157, § 3o, parte final, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal - Preliminar de nulidade – O reconhecimento realizado não teria cumprido os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal - Alegação de que a prova se fundou exclusivamente em errôneo reconhecimento efetuado pela vítima Maíra, sob a alegação de que não foi realizado reconhecimento

Ementa:
Revisão Criminal – Latrocínio – Artigo 157, § 3o, parte final, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal - Preliminar de nulidade – O reconhecimento realizado não teria cumprido os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal - Alegação de que a prova se fundou exclusivamente em errôneo reconhecimento efetuado pela vítima Maíra, sob a alegação de que não foi realizado reconhecimento pessoal do peticionário, e sim fotográfico, sendo a ofendida sugestionada a realizá-lo - Inocorrência – O referido artigo, por incorporar a expressão "se possível" em sua redação, deixa claro que as formalidades nele previstas são, no máximo, recomendadas, porém não obrigatórias, de forma que a não observância dos critérios por ela estabelecidos não tem o condão de macular todo o feito, ainda mais quando o édito condenatório estiver amparado, também, em outras provas produzidas sob as garantias do contraditório. Nem sempre haverá pessoas com características semelhantes à disposição para serem perfiladas ao lado do averiguado, a fim de que se realize o ato - A vítima Maíra não hesitou em reconhecer o peticionário, como um dos autores do crime, o qual procedeu à abordagem dela de forma direta, conseguindo, portanto, visualizar a sua fisionomia, possibilitando o reconhecimento - Contrariamente ao alegado pela Defesa, não há, nos autos, qualquer elemento que faça com que tal reconhecimento seja questionado, notadamente quando não há justificativa para que dele haja descrédito, uma vez que foi a vítima quem sofreu a ameaça de violência, não tendo motivo algum para acusar indivíduo inocente - Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência de qualquer nulidade no presente feito - Mérito - Absolvição por insuficiência de provas – Decisão contrária à prova dos autos - Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório - Peticionário limita-se a rebater os depoimentos das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução, além do reconhecimento efetuado pela vítima - A materialidade delitiva e a autoria do crime restaram devidamente incontroversas, restando comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis, sendo que as mesmas foram fatigante e suficientemente analisadas pela r. sentença, bem como pelo v. acórdão proferido por este E. Tribunal, em sede de recurso de apelação – Pena e regime incontestados e devidamente aplicados – Preliminar afastada e pedido indeferido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001012642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0036151-72.2017.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é peticionário LUIS
FRANCISCO DA SILVA.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA,
MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA, SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN E ALBERTO
ANDERSON FILHO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036151-72.2017.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 0036151-72.2017.8.26.0000
Peticionário: Luis Francisco da Silva
Comarca: Mauá
Voto no 29112
Revisão Criminal Latrocínio Artigo 157, § 3o, parte
final, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal - Preliminar de
nulidade O reconhecimento realizado não teria cumprido
os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal -
Alegação de que a prova se fundou exclusivamente em
errôneo reconhecimento efetuado pela vítima Maíra, sob a
alegação de que não foi realizado reconhecimento pessoal
do peticionário, e sim fotográfico, sendo a ofendida
sugestionada a realizá-lo - Inocorrência O referido artigo,
por incorporar a expressão “se possível” em sua redação,
deixa claro que as formalidades nele previstas são, no
máximo, recomendadas, porém não obrigatórias, de forma
que a não observância dos critérios por ela estabelecidos
não tem o condão de macular todo o feito, ainda mais
quando o édito condenatório estiver amparado, também,
em outras provas produzidas sob as garantias do
contraditório.
Nem
sempre
haverá
pessoas
com
características semelhantes à disposição para serem
perfiladas ao lado do averiguado, a fim de que se realize o
ato - A vítima Maíra não hesitou em reconhecer o
peticionário, como um dos autores do crime, o qual
procedeu à abordagem dela de forma direta, conseguindo,
portanto, visualizar a sua fisionomia, possibilitando o
reconhecimento - Contrariamente ao alegado pela Defesa,
não há, nos autos, qualquer elemento que faça com que tal
reconhecimento seja questionado, notadamente quando não
há justificativa para que dele haja descrédito, uma vez que
foi a vítima quem sofreu a ameaça de violência, não tendo
motivo algum para acusar indivíduo inocente - Dessa
forma, não se vislumbra a ocorrência de qualquer nulidade
no presente feito - Mérito - Absolvição por insuficiência de
provas
Decisão contrária à prova dos autos -
Impossibilidade Autoria e materialidade comprovadas
Robusto conjunto probatório - Peticionário limita-se a
rebater os depoimentos das testemunhas ouvidas no
decorrer da instrução, além do reconhecimento efetuado
pela vítima - A materialidade delitiva e a autoria do crime
restaram
devidamente
incontroversas,
restando
comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao
longo da persecutio criminis, sendo que as mesmas foram
fatigante e suficientemente analisadas pela r. sentença, bem
como pelo v. acórdão proferido por este E. Tribunal, em
sede de recurso de apelação Pena e regime incontestados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036151-72.2017.8.26.0000 -Voto no
3
e devidamente aplicados
Preliminar afastada e pedido
indeferido.
Vistos.
Nos autos do processo n° 0004120-
90.2015.8.26.0348, que tramitou perante o Juízo da 01a Vara
Criminal da Comarca de Mauá/SP, o peticionário LUIS
FRANCISCO DA SILVA foi condenado à pena de 27 anos, 02
meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, como incurso no
artigo 157, § 3o, parte final, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal
(fls. 202/204v do feito principal).
Apelou a Defesa, sendo que a
Colenda Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, através de Acórdão relatado pelo
eminente Desembargador Ivo de Almeida, afastou a preliminar e
deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena
fixada ao peticionário, restando definitiva em 23 anos, 04 meses e
11 dias de reclusão (fls. 360/364 do feito principal).
Transitada em julgado a decisão (fl.
270 do feito principal), o peticionário, inconformado, propõe a
presente ação pleiteando, preliminarmente, o reconhecimento da
nulidade, uma vez que o reconhecimento realizado não teria
cumprido os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal.
No mérito, postula, em síntese, pela desconstituição da r. sentença
impugnada, alegando que a condenação é contrária à evidência dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036151-72.2017.8.26.0000 -Voto no
4
autos, postulando, assim, a absolvição (fls. 09/27).
Apensados os autos ao processo
principal, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento do pedido revisional (fls. 29/37).
É o relatório.
A Revisão Criminal não se cuida
de mera medida impugnativa empregada para manifestar o
inconformismo da Defesa acerca da solução condenatória, como se
segunda apelação fosse, repisando os argumentos fartamente
analisados ao largo de toda a persecução penal.
A revisão não se presta a funcionar
como nova apelação e, bem por isso, inadmissível o reexame de
matéria probatória já exaustivamente debatida no bojo do processo
de conhecimento e em sede de apelação, nem pode servir para
ensejar nova interpretação da evidência dos autos ou para adotar
outra corrente jurisprudencial, ainda que predominante.
E, para evitar ofensa ao corolário
da segurança jurídica, apenas aquelas hipóteses excepcionais,
albergadas pelo rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo
Penal, autorizariam a desconstituição de decisão já alcançada pelos
efeitos da coisa julgada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036151-72.2017.8.26.0000 -Voto no
5
Da leitura do petitório é possível
verificar que a presente revisão criminal não atende os
pressupostos legais, porquanto manejada unicamente com o
objetivo de reexaminar o conjunto de provas amealhado aos autos.
Assim, a presente ação sequer
poderia ser conhecida. No entanto, em homenagem ao princípio da
ampla defesa, permite-se a cognição e o julgamento desta ação
revisional, em caráter excepcional, nos termos que seguem.
Deste modo conhece-se, pois, o
pedido, porém para indeferi-lo.
Com relação à preliminar de
nulidade, esta não merece acolhimento.
Não prospera a tese da Defesa de
que não houve cumprimento do artigo 226 do Código de Processo
Penal quando do reconhecimento realizado pela vítima Maíra, sob
a alegação de que não foi realizado reconhecimento pessoal do
peticionário, e sim fotográfico, sendo a mesma sugestionada a
realizá-lo.
O artigo 226 do Código de
Processo Penal, por incorporar a expressão “se possível” em sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036151-72.2017.8.26.0000 -Voto no
6
redação, deixa claro que as formalidades nele previstas são, no
máximo, recomendadas, porém não obrigatórias. Este dispositivo
deve ser lido em consonância com o art. 563 do mesmo Codex,
consagração do brocardo pas de nullité sans grief, segundo o qual:
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa”.
A tese arguida não é nova e já
sofreu sistemática rejeição na jurisprudência. Confira-se, a
propósito, a seguinte decisão do C. Superior Tribunal de Justiça:
“As disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma
recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade”.
(STJ, HC 134776/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
26/02/2013, DJe 07/03/2013).
Tal
procedimento
é
mera
recomendação legal, de forma que a não observância dos critérios
por ela estabelecidos não tem o condão de macular todo o feito,
ainda mais quando o édito condenatório estiver amparado,
também, em outras provas produzidas sob as garantias do
contraditório. Nesse sentido:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO
MAJORADO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE
PROVAS.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
NULIDADE.
DESCABIMENTO. (...) III - É pacífico o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que é legítimo o reconhecimento pessoal ainda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036151-72.2017.8.26.0000 -Voto no
7
quando realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do Código de
Processo Penal, servindo o paradigma legal como mera recomendação. (...)”
(STJ, HC 443769/SP, 5a Turma, Min. Felix Fischer, jg.
12/06/2018, DJe 15/06/2018).
Isto porque, nem sempre haverá
pessoas com características semelhantes à disposição para serem
perfiladas ao lado do averiguado, a fim de que se realize o ato.
Além
de
desnecessária
a
observância de tal requisito, sua ausência não macula a segurança
do reconhecimento, especialmente in casu, sendo que a vítima
reconheceu o acusado com clareza e sem sombra de dúvidas.
Tem-se, portanto, que tanto o
reconhecimento fotográfico, inclusive por se tratar de elemento
informativo, quanto o pessoal, são plenamente válidos e não
implicaram violação ao princípio constitucional da ampla defesa.
Nesse
sentido:
“(...)
3.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as
disposições insculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram
uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de
nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo
diverso. Ademais, nos termos do entendimento firmado neste Tribunal, as
disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-
se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de
nulidade, notadamente se o reconhecimento foi realizado pelas vítimas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036151-72.2017.8.26.0000 -Voto no
8
testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros
elementos de prova, conforme ocorrido in casu (HC 302.302/RJ, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 15/9/2015, DJe 5/10/2015)”
(STJ, AgRg no REsp 1243675/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/08/2016, DJe 29/08/2016).
“Por último, rejeita-se a preliminar
invocada pela Defesa de Wellington, referente a não observância dos
procedimentos previstos no artigo 226, do Código de Processo Penal, vez que
a alegação atinente a irregularidades na efetivação dos reconhecimentos
extrajudiciais desse processado pelas testemunhas, a inviabilizá-los como
elementos de convicção, constitui argumento que diz respeito diretamente ao
mérito
(...)”
(TJSP,
8a
Câmara
Criminal,
Apelação
no
0006916-51.2014.8.26.0037, Relator Marco Antonio Cogan, j.
16/09, 2016)
Outrossim,
Maíra
ratificou
o
reconhecimento do peticionário, por fotografia, em sede judicial.
Portanto, não há que se falar em
ilegalidade dos reconhecimentos feitos em sede policial e em sede
judicial pela vítima Maíra.
Oportuno salientar que a palavra da
vítima predomina em crimes da espécie tratada nos autos. Assim é
o entendimento: “Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles
cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036151-72.2017.8.26.0000 -Voto no
9
retificações, é no sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima
é de fundamental importância” (JTACrim/SP 91/407 e 86/433).
A vítima Maíra não hesitou em
reconhecer o peticionário, como um dos autores do crime, o qual
procedeu à abordagem dela de forma direta, conseguindo,
portanto, visualizar a sua fisionomia, possibilitando o reconhecimento.
“A vítima é sempre pessoa categorizada a
reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência,
suportou o prejuízo e não se propõe acusar inocente, senão que procura
contribuir como regra para a realização do justo concreto” (TACRIM Ap.
no 1.071.263/0 Rel. Renato Nalini).
“No
campo
processual
penal
o
reconhecimento pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume
inegável valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente
alguma circunstância que torne suspeita a identificação” (RJDTACRIM
20/146).
Contrariamente ao alegado pela
Defesa, não há, nos autos, qualquer elemento que faça com que tal
reconhecimento seja questionado, notadamente quando não há
justificativa para que dele haja descrédito, uma vez que foi a vítima
quem sofreu a ameaça de violência, não tendo motivo algum para
acusar indivíduo inocente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036151-72.2017.8.26.0000 -Voto no
10
Dessa forma, não se vislumbra a
ocorrência de qualquer nulidade no presente feito.
Ademais, no Processo Penal, é
princípio básico o disposto no artigo 563 do Código de Processo
Penal que só se declara nulidade quando evidente o efetivo
prejuízo para o acusado, fato que não ocorreu no presente caso.
O
processo
penal
moderno
consagra a existência do prejuízo como regra matriz para se
decretar nulidade de ato ou de feito. É a chancela que se extrai do
artigo 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (pás de nullitè
sans grief), ou seja, não comprovado qualquer prejuízo ao réu, não
há que se falar em nulidade.
Nesse sentido, já se posicionou a
jurisprudência: “Anoto, ainda, que o processo penal moderno consagra a
existência do prejuízo como regra matriz para se decretar nulidade de ato ou
de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo Penal
Brasileiro (pás de nullitè sans grief), ou seja, não comprovado qualquer
prejuízo ao réu, não há que se falar em nulidade” (TJSP, 6a Câmara de Dir.
Criminal - Apelação Criminal no. 990.10.000925-7 Rel. Desembargador
Marco Antônio Marques da Silva).
Deste modo, a preliminar arguida
fica afastada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036151-72.2017.8.26.0000 -Voto no
11
Quanto ao mérito, melhor sorte não
assiste ao peticionário.
Ressalte-se que a decisão contrária
à evidência dos autos é aquela que se revela inteiramente
divorciada do contexto probante produzido, não se confundindo
com a mera argumentação de insuficiência probatória.
Comentando
esse
dispositivo,
preleciona Júlio F. Mirabete:
“A eventual precariedade da prova, que
possa gerar dúvida no espírito do julgador na fase de julgamento, não autoriza
a revisão em face de nosso sistema processual” (Júlio F. Mirabete, Código de
Processo Penal Interpretado, São Paulo, Atlas, 8a. Ed, pág.1352).
Sustenta ainda o referido jurista:
“A revisão, porém, não é uma segunda
apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo
Juízo de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo pois que o
requerente apresente elementos probatórios que desfaçam o fundamento da
condenação” (op. cit, 11a ed., Ed. Atlas, pág. 1623).
A hipótese dos autos não autoriza a
revisão, vez que a condenação se encontra em prefeita sintonia
com a prova coligida. Senão vejamos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036151-72.2017.8.26.0000 -Voto no
12
Depreende-se
do
conjunto
probatório que, no dia 28 de abril de 2014, por volta das
20h05min, na Rua Padre José de Anchieta, no 404, Jardim
Miranda, no município de Mauá, o peticionário LUIS
FRANCISCO DA SILVA, agindo em concurso de agentes e com
unidade de desígnios com o corréu ELISSANDRO LOPES DE
LIMA, vulgo “Pinguim”, e terceiro indivíduo não identificado,
subtraíram, para proveito comum, mediante violência exercida com
emprego de arma de fogo, o veículo GM/Corsa, de placas CLI
7515
Mauá/SP, bem como um aparelho celular, ambos
pertencentes à vítima DAYANE BORGES NASCIMENTO,
efetuando disparos contra ela, os quais resultaram em sua morte.
Apurou-se nos autos que, na data
dos fatos, o peticionário e seus comparsas visualizaram as vítimas
DAYANE e MAÍRA, no interior do veículo corsa, preparando-se
para entrar na garagem da casa, quando decidiram roubá-las.
Os
assaltantes
abordaram
as
ofendidas, sendo que o peticionário portava arma de fogo e todos
exigiram o desembarque do automóvel, no que foram atendidos.
Os roubadores embarcaram no
carro, momento em que o peticionário ocupou a posição de
motorista, tomando o lugar que já era ocupado pelo corréu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036151-72.2017.8.26.0000 -Voto no
13
ELISSANDRO, o qual passou para o banco do passageiro, em
quanto o comparsa desconhecido ficou no banco de trás.
Ocorre que, apesar da superioridade
numérica e do porte de arma de fogo, a vítima DAYANE tentou
evitar que os roubadores levassem seu veículo, segurando a porta
do carro, momento em que o peticionário efetuou disparo de arma
de fogo, alvejando-a.
Ato contínuo, os roubadores saíram
do local levando o automóvel de DAYANE, a qual não resistiu aos
ferimentos e acabou falecendo.
O peticionário LUIS FRANCISCO
DA SILVA não foi interrogado em sede policial, visto não ter sido
localizado, sendo realizada sua qualificação indireta (fl. 42).
Em Juízo, negou a prática do crime.
Confirmou que já respondeu outro processo. Relatou que, no dia
dos fatos, estava de folga, pois havia trabalhado no domingo em
eventos, chegando à casa por volta de 03h00, sendo que não saiu
mais de lá. Acredita que está sendo confundido com outra pessoa
Porém a firma de eventos disse que
ele trabalhou no dia 27/04/2014, dia anterior.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036151-72.2017.8.26.0000 -Voto no
14
A vítima MAÍRA GRACIETE
BORGES DE LIMA, ouvida em ambas as fases da persecução
penal, narrou que estava com sua prima, a vítima Dayane, na data
dos fatos e, quando o veículo estava sendo estacionado na garagem
de sua casa, foram abordadas por três indivíduos portando arma de
fogo, os quais anunciaram o assalto e determinaram a entrega do
automóvel. Em seguida, após desembarcarem do carro, disse que a
Dayane se aproximou de um dos assaltantes e esboçou reação,
oportunidade em que foi alvejada e caiu ao chão. Afirmou que, em
seguida, os assaltantes evadiram-se no veículo da vítima, ocasião
em que solicitou socorro. Reconheceu o peticionário como sendo
um dos criminosos, pois foi quem as abordou de forma direta.
Por oportuno, cumpre consignar
que a materialidade delitiva e a autoria do crime, restaram
devidamente incontroversas, e comprovadas pelos elementos de
convicção compilados ao longo da persecutio criminis, sendo que
as mesmas foram fatigante e suficientemente analisadas pela
sentença, bem como pelo v. acórdão proferido por este E. Tribunal.
O
peticionário
apenas
busca
discutir os depoimentos das testemunhas ouvidas durante a
instrução processual, bem como o reconhecimento efetuado pela
vítima Maíra, sob alegação de que os mesmos não são aptos para a
condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036151-72.2017.8.26.0000 -Voto no
15
Eis que para invalidar o conjunto
probatório amealhado contra sua pessoa, cumpria ao peticionário
apresentar justificação irrecusável, demonstrativa de inocência ou,
no mínimo, geradora de dúvida insuperável sobre a sua
culpabilidade, ônus do qual ele não se desincumbiu minimamente.
Conclui-se, portanto, que a decisão
da r. sentença, bem como a manutenção da condenação no v.
acórdão, não está em antagonismo com todos os elementos
probatórios carreados ao processo, e, assim, não é contrária à
evidência dos autos.
Nesse sentido:
“somente
há
decisão
contrária
à
evidência dos autos quando esta não tem fundamento em nenhuma prova
colhida no processo” (RTJ 85/278).
"em sede de Revisão Criminal somente se
deve qualificar como contrária à evidência dos autos decisão inteiramente
despojada de lastro probatório, ficando excluídas as decisões que expressem
convicção plasmada por interpretação razoável de concordantes fragmentos
do mosaico probatório" (JUTACRIM 48/492 e, ainda, RT 769/618, 678/296).
“Diante
do
princípio
do
livre
convencimento do juiz, não se por afirmar que a decisão que se fundou num
elemento de prova seja contrária à evidência. Como já decidiou o STF,
somente há decisão contrária Pa evidência dos autos quanto esta não tem
fundamento em nenhuma prova colhida no processo (RTJ 85/278)”(Damásio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036151-72.2017.8.26.0000 -Voto no
16
de Jesus, Código Penal Anotado, 24a Ed., Editora Saraiva, pág. 621).
Ademais, em sede de revisão
criminal, não cabe discutir se a prova era suficiente ou insuficiente
ao reconhecimento da culpabilidade do peticionário, mas tão
somente verificar se a condenação foi contrária à evidência dos
autos. Em outras palavras, se está diante de uma sentença
condenatória sem suporte em qualquer prova, sem arrimo em
nenhum elemento de convicção. E esse não é o caso dos autos,
como já visto.
Dessa
forma,
o
pedido
de
absolvição não merece prosperar. Isto porque, só se pode cogitar de
contrariedade à evidência dos autos, nos termos do artigo 621, I, do
Código de Processo Penal, quando a decisão se apresenta
totalmente divorciada do conjunto probatório trazido aos autos, não
encontrando amparo em elemento de convicção algum, o que,
como se viu, não é o caso em tela, posto que a materialidade e a
autoria delitiva restaram comprovadas.
O conjunto probatório, portanto, é
francamente desfavorável ao peticionário, sobrepondo-se às
alegações defensivas, mostrando-se não só correta, mas necessária
a decisão condenatória tomada pelo juízo de primeira instância.
Com relação à fixação da pena e o
regime de cumprimento, os mesmos não foram contestados e se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036151-72.2017.8.26.0000 -Voto no
17
encontram devidamente aplicados, portanto, não comportam
qualquer alteração.
Ante o exposto, pelo meu voto,
afastada a preliminar, conheço o pedido, porém o INDEFIRO.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR